Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736590-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE BRITO MACIEL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do embargante (ID no 67157123). 2. Nas razões de ID no 67484431 o embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que o embargado é filiado ao SINDIRETA e ao SINDAFIS desde 1996. Destaca que a tese firmada no IRDR no 21 deste Tribunal definiu que, para que seja configurada a legitimidade do servidor para executar a sentença coletiva, é necessário ser representado exclusivamente pelo SINDIRETA. 3. Argumenta que o acórdão também é omisso por ter deixado de enfrentar a tese de inexigibilidade da obrigação, uma vez que o título exequendo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”. 4. Pede o acolhimento dos embargos, para que sejam regularizados os vícios apontados, e para que seja declarada a ilegitimidade ativa do exequente. 5. Contrarrazões apresentadas, com pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (ID no 68247103). 6. O acórdão embargado reconheceu a legitimidade do agravado para executar o título judicial, sob o argumento de que “As fichas financeiras apresentadas pelo agravado no pedido de cumprimento de sentença demonstram que ele já era filiado ao SINDIRETA à época em que o título judicial foi formado (ID no 192762698 e seguintes), o que é suficiente para demonstrar a sua legitimidade ativa” (ID no 67157123, pág. 3, item 9 da decisão que fundamentou o acórdão). 7. Ocorre que o exequente, auditor fiscal de atividades urbanas aposentado, é filiado também ao SINDAFIS ao menos desde 1996, época dos fatos debatidos na ação coletiva que ensejou o cumprimento de sentença originário (proc. no 0704470-70.2024.8.07.0018, IDs no 192762696 e no 192762698). 8. Ao julgar o mérito do IRDR no 21, a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para apropositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” [grifo na transcrição]. 9. Há diversos precedentes deste Tribunal nos quais foi reconhecida a ilegitimidade de servidor representado por sindicato próprio e específico de sua categoria. Nesse sentido: Acórdão 1956133, 0738747-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025; Acórdão 1963273, 0745183-44.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; Acórdão 1954482, 0741595-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024. 10. Contudo, o acórdão que fixou a tese do IRDR no 21 ainda não transitou em julgado. Foram opostos embargos de declaração, nos quais se requer, dentre outros pedidos, a reformulação da tese jurídica fixada para que seja reconhecida a legitimidade do SINDIRETA como representante sindical da categoria profissional dos servidores da sua base de representação, independentemente da existência de sindicato específico. 11. Como a matéria ainda não foi definitivamente pacificada, é prudente que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão de ID no 63172275, proc. no 0723785-75.2023.8.07.0000. DISPOSITIVO 12. Determino a suspensão deste processo até o julgamento definitivo dos embargos de declaração no 0723785-75.2023.8.07.0000. 13. Aguardem os autos na Secretaria. 14. Oportunamente, restituam-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, O Relator